Tribunal: TJES
Processo: 0008321-56.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008321-56.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA SIMAM DA SILVA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008321-56.2018.8.08.0014

APELANTE: MARIA SIMAM DA SILVA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais" ajuizada por MARIA SIMAM DA SILVA, ora Apelante, em face de DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelada, por meio da qual a primeira pretende seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, com a condenação da última ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Narra a petição inicial que a Apelante, no mês de Novembro de 2016, realizou a compra de um móvel (armário) de forma parcelada mediante empréstimo disponibilizado pela Apelada, em seis prestações no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), porém atrasou a terceira parcela.

Afirma a Apelante que se dirigiu a uma agência da Apelada para pagar a parcela atrasada, porém “
a autora saiu da loja da ré com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em pecúnia e com um novo carnê de pagamento, que acreditava ser somente do restante das parcelas a compra do precitado móvel
”.

Aduz que, por ser analfabeta, não lhe foi devidamente esclarecido que a referida contratação, na realidade, consistiu em um empréstimo no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujo pagamento se daria em 18 parcelas de R$ 212,67 (duzentos e doze reais e sessenta e sete centavos), totalizando o montante de R$ 3.828,06 (três mil reais oitocentos e vinte e oito centavos), razão pela qual requer a nulidade do negócio jurídico, além de uma indenização pelo dano moral que alega ter experimentado.

Pela sentença de fls. 50/52v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 56/63, a Apelante alega, em síntese, (a) que é analfabeta e que se dirigiu a uma agência da Apelada no intuito de quitar as parcelas de um empréstimo anterior, porém teria sido ludibriada a contratar um novo empréstimo; (b) que houve vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, porquanto a Apelante não detinha plena ciência do que estava contratando e (c) que, por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova da higidez do negócio jurídico é da Apelada.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Conquanto alegue a Apelante a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos, bem como da própria narrativa autoral, a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, cumpre asseverar que é plena a capacidade civil dos analfabetos, inexistindo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante própria manifestação da vontade. Deste modo, a mera condição de analfabeto não implica, necessariamente, em nulidade dos negócios jurídicos celebrados.

Ademais, o art. 107, do Código Civil, preceitua que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”, dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 595, do mesmo diploma legal, cujo teor dispõe que “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

No caso vertente, observa-se do “Termo de Adesão” de fls. 12 que a própria Apelante assinou o referido documento, que também fora subscrito por duas testemunhas. A Apelante sequer contesta as assinaturas ali consignadas, inclusive a sua (assinatura).

Ademais, o mesmo procedimento fora realizado em oportunidade anterior, quando da contração do empréstimo originário da compra do armário referido na petição inicial, como se infere do teor do “Termo de Adesão” juntado às fls. 36, em que a Apelante apôs sua assinatura e sequer impugna a validade da contratação.

Convém salientar, ainda, que a própria Apelante afirma que “
saiu da loja da ré com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em pecúnia
”, o que demonstra que, ao contrário do que alega, estava ciente da operação de empréstimo, pois não é razoável presumir que a Apelante se dirigiu a uma agência para pagar uma prestação atrasada e que sairia dali com uma determinada quantia sem qualquer contraprestação.

Resta evidente que a Apelante detinha ciência de que estava contratando um novo empréstimo, em que uma parte fora utilizado para quitar o empréstimo anterior e parte fora disponibilizado em pecúnia. A própria Apelante aduz, em sua petição inicial que o “carnê” anterior fora quitado, corroborando a operação realizada.

Neste contexto, revelam-se irretocáveis as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença objurgada, as quais peço
vênia
para trazer à colação:

“(...)

Pretende a parte autora declaração de nulidade do empréstimo contratado sob o argumento de que se trata de pessoa analfabeta, e por isso, não fora observada pela ré a formalidade necessária para validação do aludido contrato.

Sobre a temática, vale lembrar que, sob a ótica jurídica, o analfabetismo está relacionado à capacidade do sujeito para o exercício de seus direitos, capacidade aqui no sentido cognitivo.

Noutras palavras, a proteção ao analfabeto sob o mando da legislação civil ocorre para que tal pessoa não seja enganada ou ludibriada ao realizar negócios jurídicos.

Sob tal perspectiva, o artigo 595 do Código Civil estabelece que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Em detida análise dos autos, vislumbro que o Termo de Adesão (TA) de fls. 12 fora assinado pela autora e por duas testemunhas. Entretanto, não há elementos no caderno processual que demonstre a condição de analfabeta pela parte autora.

Urge salientar que tal condição, para fins de declaração de nulidade de contrato, deve ser ostensivamente comprovada da demanda, bem como que não era vontade da autora contratar o empréstimo.

(...)

No caso dos autos, a própria parte autora juntou os comprovantes de compensação da dívida originária(fls.14/16), bem como relatou que a demandante saiu do estabelecimento da ré com o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante se verifica à fl.3.

Sendo assim, não se verifica os elementos ensejadores da nulidade do contrato. Com efeito, caso a demandante esteja insatisfeita com a alta taxa de juros cobrada pela parte ré, deverá entrar com a via adequada, qual seja ação revisional, não se tratando de demanda declaratória.

(...)”

A jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido aqui declinado, em situações análogas, como ilustram as ementas de julgamento das apelações cíveis nºs. 0021683-91.2016.8.08.0048 e 0013756-54.2017.8.08.0011, das quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO RECURSO DESPROVIDO.

1. Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações.

2. Em razão dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, como prevê o art. 107 do CC.

3. Face a ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. Tratando-se de contrato escrito, deve ser observado o disposto no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento a rogo e com a subscrição de duas testemunhas.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, bem como que o contrato de empréstimo consignado objeto da presente ação foi firmado sem vício de consentimento e que o valor contratado foi pago à apelante mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, mantém-se a improcedência da pretensão deduzida na inicial.

5. O fato da correspondente bancária responsável por intermediar o contrato firmado entre as partes responder a uma ação penal ajuizada no ano 2015 para a apuração da prática, em tese, do crime de estelionato não constitui, por si só, razão para que se decrete a nulidade do contrato impugnado na presente ação, firmado no ano de 2012, eis que a negociação ocorreu de forma regular, com o pagamento do valor contratado e não há provas de que o contrato firmado entre as partes é objeto de apuração na referida ação penal. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160193917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ILETRADO. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO DINHEIRO. VITIMA LUDIBRIADA POR TERCEIROS SEM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste TJES, O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados nos arts. 927, caput e 186, ambos do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação, 035150108260, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019).

2. O art. 186 do CC estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito , ou seja, para que alguém seja responsabilizado a indenizar outrem, segundo a teoria da responsabilidade subjetiva, é necessária a comprovação da conduta culposa ou dolosa, do efetivo dano e do nexo causal entre ambos.

3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios assentou entendimento de que Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. (TJ-RN AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível).

4. Com efeito, as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas pelo prejuízo material ou moral causado a cliente que é vítima de golpe de estelionatários, quando não existe participação de seus funcionários.

5. Assim, fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). (STJ, REsp 601.805-SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20-10-2005).

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011170130840, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

À luz de tais considerações, não merece reforma a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plena a capacidade civil dos analfabetos, inexistindo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante própria manifestação da vontade, de maneira que a mera condição de analfabeto não implica, necessariamente, em nulidade dos negócios jurídicos entabulados quando não demonstrado qualquer vício formal em sua celebração.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.